Tribunal: STF
Processo: RE 1529165
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Município de São José do Rio Preto formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:

(...) Apelações. Ação declaratória de inexistência de relação  jurídico-tributária. Contribuição para custeio de serviço de iluminação pública. Tributo destinado a custear atividade de interesse geral. Natureza jurídica que não se compatibiliza com a de contribuição. Alegação de inconstitucionalidade. Procedência. (...)
Sentença mantida. Recursos não providos.

Em suas razões recursais, alega violação ao art. 149-A, da Constituição Federal. Sustenta que a Carta Federal outorgou competência aos Municípios para a criação de uma nova contribuição, específica para o custeio do serviço de iluminação pública. Aduz que a natureza da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública é de uma contribuição especial, sui generis, que não se confunde com as demais espécies tributárias previstas na Constituição Federal, mas que possui como fundamento de  validade o artigo 149-A da CF. Pondera que a lei complementar municipal n. 157/02 que instituiu a COSIP no âmbito do Município de São José do Rio Preto, amparada na Emenda Constitucional n. 39/02, não padece de inconstitucionalidade. 

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado local concluiu pela impossibilidade de cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) pelo Município, em razão de sua destinação para custear atividade de interesse geral e da necessidade da exação ser feita com as receitas provenientes de impostos. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

De ponderar, contudo, não se ajustar o tributo em foco ao conceito de contribuição, visto como não vinculado a categoria nem a grupo social com o qual a atividade a ser custeada tenha alguma relação. A "contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública", na verdade, tem natureza jurídica de imposto. 
.......................................................................................................
Está-se que o entendimento mais consentâneo com a realidade dos fatos é o de que o serviço de iluminação pública há de ser custeado com receitas provenientes de impostos.  
Em suma: era mesmo inexorável proclamara inconstitucionalidade da cobrança encetada pelo município. 
.......................................................................................................
Tributo destinado a custear atividade de interesse geral. Natureza jurídica que não se ó compatibiliza com a de contribuição. Alegação de inconstitucionalidade. Procedência.

A respeito da matéria, o Supremo ao julgar o RE 573.675, paradigma do Tema n. 44/RG, assentou ser a COSIP um tributo sui generis, de natureza uti universi, que não se confunde com imposto, já que sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. Confira-se:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 
I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública.
II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. 
III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. 
IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.
(RE 573.675, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de maio de 2009, Tema n. 44/RG, grifei)

Em momento posterior, na análise do RE 666.404, caso-líder do Tema n. 696/RG, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o Constituinte não limitou o custeio do serviço de iluminação pública apenas às despesas de sua execução e manutenção, mas, diversamente, permitiu que o legislador municipal a instituísse segundo às necessidades locais. Verifique-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 696. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. MELHORAMENTO E EXPANSÃO DA REDE. POSSIBILIDADE. 
1. O artigo 149-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 39/2002, dispõe que “Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III”. 
2. O constituinte não pretendeu limitar o custeio do serviço de iluminação pública apenas às despesas de sua execução e manutenção. Pelo contrário, deixou margem a que o legislador municipal pudesse instituir a referida contribuição de acordo com a necessidade e interesse local, conforme disposto no art. 30, I e III, da Constituição Federal. 
3. A iluminação pública é indispensável à segurança e bem estar da população local. Portanto, limitar a destinação dos recursos arrecadados com a contribuição ora em análise às despesas com a execução e manutenção significaria restringir as fontes de recursos que o Ente Municipal dispõe para prestar adequadamente o serviço público. 
4. Diante da complexidade e da dinâmica características do serviço de iluminação pública, é legítimo que a contribuição destinada ao seu custeio inclua também as despesas relativas à expansão da rede, a fim de atender as novas demandas oriundas do crescimento urbano, bem como o seu melhoramento, para ajustar-se às necessidades da população local. 
5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: "É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede".
(RE 666.404, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de setembro de 2020, Tema n. 696/RG, grifei)

Dessa maneira, as contribuições, diferentemente das taxas, não são tributos vinculados à utilização de serviço específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Assim, ainda que não haja o serviço de iluminação pública em frente à residência do contributário, a cobrança da COSIP é constitucional, quando amparada em legislação municipal, vez que instituída em virtude da prestação de serviço coletivo e universal, a promover a segurança à população em geral nos diversos espaços públicos do Município.

O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo ser reformado, portanto. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 149-A DA CF. JULGAMENTO DE MÉRITO DO TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELA CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO CONTRÁRIO AO JULGADO DO STF – ARTIGO 543-B, § 4º, DO CPC - REFORMA LIMINAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
2. O Tribunal de origem decidiu manter o entendimento contrário à tese firmada pelo STF, cabendo a esta Corte Suprema a cassação ou reforma liminar do acórdão contrário à orientação da Corte.
3. O STF, no precedente firmado no julgamento do RE 573.675, decidiu que a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, consoante o disposto no artigo 149-A da CF/88, é constitucional. (...)
(RE 642.938 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 21 de junho de 2012)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Tributário. Contribuição de iluminação pública. Art. 149-A da CF/88. Constitucionalidade. Precedentes. (...)
2. Pacífica é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser constitucional a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública instituída com base no art. 149-A da Constituição Federal. (...)
(ARE 977.717 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 28 de março de 2017)

Em situação idêntica, a tratar da instituição da Cosip pelo Município de São José de Rio Preto, cito os seguintes pronunciamentos monocráticos: RE 799.299/SP, ministro Flávio Dino, DJe de 20/3/2025; RE 1.523.661/SP, minha Relatoria, DJe de 19/12/2024; RE 1.286.104/SP, ministro Dias Toffoli, DJe 29/9/2020; RE 999.374/SP, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/10/2016; RE 1.000.654/SP, ministro Luiz Fux, DJe de 28/06/2023; RE 917.902/SP, ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/4/2020; RE 965.759/SP, ministra Cármen Lúcia, DJe 24/05/2016.

3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão de origem, e julgar improcedentes os pedidos  formulados na inicial da ação declaratória, invertidos os ônus de sucumbência.

4. Quanto aos honorários advocatícios, a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73 não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente